Tribunal: TJDFT
Processo: 0708423-46.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. MÉTODOS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA EM SELETIVIDADE ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. DANO MORAL INEXISTENTE.
1. É obrigatória a cobertura de tratamentos de psicologia (ABA), fonoaudiologia (PROMPT) e terapia ocupacional (Integração Sensorial de Ayres), conforme RN 539/22 da ANS.
2. Não há obrigatoriedade de atendimento por nutricionista especializado em seletividade alimentar. A especialização do profissional de nutrição não consta no rol da ANS, é suficiente que seja apto a tratar o paciente.
3. A obrigatoriedade de cobertura fora da rede credenciada só pode ser imposta em caso de indisponibilidade ou inexistência de prestador da rede credenciada (RN 566/22 da ANS).
4. Os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização.
5. Recurso conhecido e parcialmente provimento.